Tribunal: TJSP
Processo: 1007683-14.2018.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785005
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007683-14.2018.8.26.0011/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
VITOR KALIL GONZALES, são embargados LUIZ ROBERTO BALDO, MARIA
THERESA DE OLIVEIRA BALDO e HENRIQUE BALDO PERRONI DE MORAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007683-14.2018.8.26.0011/50001 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1007683-14.2018.8.26.0011/50000
EMBARGANTE: VITOR KALIL GONZALES
EMBARGADO: LUIZ ROBERTO BALDO E OUTROS
V O T O No 41122
Embargos de declaração. Ausência de omissão, contradição ou
obscuridade. Embargos rejeitados.
1. São embargos de declaração contra acórdão
que, por unanimidade, negou provimento ao apelo do réu. O
embargante aponta omissão no julgado em relação à
apreciação e valoração da prova, alega violação ao princípio do
duplo grau de jurisdição.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. Os embargos de declaração não merecem guarida. Não
se observa na hipótese nenhum dos requisitos autorizadores da interposição
deste tipo recursal previstos no art. 1022 CPC. O julgado colegiado não se
ressente de omissão, contradição ou obscuridade a serem aqui supridas,
necessárias até mesmo para fins de prequestionamento
O que existe e julgado contrário ao interesse dos
embargantes. Os principais pontos levantados no apelo foram analisados de
modo claro e suficiente, demonstrado o entendimento desta Turma Julgadora.
Os embargos são nitidamente infringentes, mas sem razão
para sê-lo. De uma simples análise, a infringência notabiliza-se pelo fato de a
embargante pretender inadvertidamente com este recurso uma revisão do julgado
buscando provimento que seja favorável ao seu entendimento sobre o tema
recorrido. Não há o apontamento de nenhum dos pressupostos necessários ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007683-14.2018.8.26.0011/50001 -Voto no
3
seu manuseio, isto é, nenhuma omissão, contradição ou obscuridade prevista no
artigo 1.022, do CPC. O que se vê é mera intenção de desafiar o que foi decidido.
Em resumo, não há nada a ser declarado sobre o aresto
nesta oportunidade. A controvérsia apresentada pelo embargante revela matéria
que desafia recurso próprio, de caráter infringente, inexistindo, pois, omissões,
obscuridades ou contradições a serem supridas.
3. Pelo exposto, rejeitam-se os embargos.
SOARES LEVADA
Relator